Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-45.2021.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-45.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PANTOJA DA COSTA - CPF: 372.731.082-00 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PANTOJA DA COSTA - CPF: 372.731.082-00 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (ROBERTO CARLOS) PROVIDO E DO RÉU (TELEFÔNICA) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO –
ANÁLISE VEDADA
–
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMETNO
–
VALOR ÍNFIMO FIXADO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –

OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PREVENTIVA – VERBA HONORÁRIA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC

–
RECURSO
DO AUTOR PROVIDO E
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel
pode

deduzir novas alegações
apenas
quando configuradas as hipóteses descritas
no art. 342 do CPC
, por força do
princípio do duplo grau de jurisdição.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

É do
réu
o ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O
valor da indenização por danos morais comporta majoração se é insuficiente para
cumprir
a função punitiva
, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
Cíve
is
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para
declarar
inexistente a
dívida
de R$211,64 e determinar

à ré que providencie a exclusão
do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
, bem como o
pagamento
de R$1.000,00 de
reparação
, além
das
custas processuais e
dos
honorários advoca
tícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor
pleiteia a
majoração
dos danos morais
para R$10.000,00.

A ré
traz aos autos o C
ontrato
em questão
e alega que
“
a parte Recorrida manteve habilitada a linha (65) 99947-7901 de 03/07/2018 a 28/07/2019 no plano VIVO CONTROLE, vinculada ao contrato 0349351391, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Recorrente”.

Aduz que é indevida a indenização
.
Subsidiariamente,
pugna pela incidência da
Súmu
l
a 385 do STJ para afastar
ess
a condenação
em virtude da preexistência de

anotação restritiva
.

C
ontrarrazões da ré no ID. 204680230
.

Intimado, o autor não
as apresentou
(ID.

204680228)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
alega
que seu nome
foi inserido
indevidamente no cadastro de inadimplentes
por dívida oriunda de C
ontrato
que
não
reconhece
.

A ré
,
considerada
revel na
sentença
,
anexa
nesta
via

o
s documentos contratuais
em discussão
.

O CPC estabelece no art. 346, parágrafo único, que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

E no art. 342 preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”
.

Como visto, é vedado à parte inovar questão não suscitada na primeira instância,
e a análise
pelo Tribunal

fere o princípio do duplo grau de jurisdição
.

O Código de Processo Civil dispõe no
art. 373, II, do CPC,
que incumbe ao réu
o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E
n
o art. 435
, parágrafo único
,

estabelece:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. A
dmite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
”
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, o pedido é improcedente e
a dívida deve ser declarada inexistente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC), a qual deve ser declarada inexistente se não demonstrada a contratação.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000330-78.2021.8.11.0028, julgamento em

8-11-2022)
.

Quanto
ao
valor do
dano moral
,
tem de
ser suficiente para cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva
da medida
.

À vista desses critérios, os R$
1.000,00arbitrados na sentença devem ser majorados, pois
são ínfimos para as circunstâncias da lide e
estão
inclusive
abaixo do que
tem
aplicado
esta Câmara
em situações análogas.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃOCOMPROVAÇÃO –ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO(IN RE IPSA) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida(art.373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva. Quando há condenação, o percentual
da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC)
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007066-2
2.2023.8.11.0003, julgamento em
30-11-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
do autor

para
majorar os danos morais para R$
10.000,00.

Nego provimento ao Recurso
da ré

e
majoro
a verba honorária
de
10
%
para
15
%
sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024